Tribunal: TJSP
Processo: 2247198-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2247198-54.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000160344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247198-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
agravado CARLOS EDUARDO SANTOS DE SOUZA (REPRESENTADO
POR SUA GENITORA, FABIANA GUEDES DOS SANTOS) (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2247198-54.2019.8.26.0000
VOTO No 36.613
2
COMARCA DE PIRACICABA - 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A (ré)
AGRAVADO: CARLOS EDUARDO SANTOS DE SOUZA (autor)
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO FABIOLA GIOVANNA
BARREA MORETTI
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Demanda para
recebimento de cobertura prevista em modalidade de
seguro obrigatório de veículo automotor (DPVAT).
Perícia médica. Ônus da prova. Inteligência do artigo
373, II, do Código de Processo Civil e do artigo 6o,
VIII, da Lei no 8.078/90. Recurso da ré.
Desprovimento.
VOTO No 36.613
RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2247198-54.2019.8.26.0000
VOTO No 36.613
3
Agravo de instrumento, seguradora, no pólo
passivo de demanda condenatória (pleito para recebimento de
cobertura prevista em modalidade de seguro obrigatório
sistema
DPVAT), questiona decisão, que lhe comandou o preparo de perícia
médica, a objetar limites do respectivo arbitramento remuneratório,
tomando a quantia de dois salários mínimos, valor que considera
excessivo.
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fls. 212).
Informações da instância da causa, com
reconsideração da decisão agravada, reduzindo o valor do
arbitramento pericial, doravante à base de R$ 1.200,00.
Resposta recursal, a fl. 220.
FUNDAMENTAÇÃO
Cobertura por invalidez permanente, dano e
respectiva extensão noticiados pelo autor, resistência da seguradora,
no ponto, quanto ao grau da incapacidade, da ré o ônus da respectiva
prova pericial, assim à consideração da norma do artigo 373, II, do
Código de Processo Civil, com o consectário natural, de responder
pela remuneração do perito, exegese mais favorável ao autor, também
ao influxo da norma do artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/90.
Perícia, a princípio, sem maior complexidade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2247198-54.2019.8.26.0000
VOTO No 36.613
4
instância da causa já fez prover adequada remuneração da honorária
pericial, de R$ 2.000,00 para R$ 1.200,00.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator